Tribunal: STF
Processo: RE 353296
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTA E DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI
9.718/98. PRECEDENTES.
I - O Supremo Tribunal Federal, nos
julgamentos dos RE 336.134/RS e RE 357.950/RS, decidiu pela
constitucionalidade do art. 8º, caput, e § 1º, da Lei 9.718/98.
II
 - Desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de
contribuição cuja instituição ocorreu nos termos do art. 195, I, da
CF. Precedentes.
III - Legitimidade da limitação temporal à
compensação da COFINS com a CSLL, na forma do art. 8º, §§ 2º e 3º,
da Lei 9.718/98.
IV - Agravo improvido.